Tribunal: TJBA
Processo: 8055544-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055544-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLAUDIO BONFIM BORGES Advogado(s): CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO, BRUNO TEIXEIRA BAHIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR DEMISSÃO. SANÇÃO DISCIPLINAR. ART. 52 E INCISO II, “A” DO ART. 57 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DEFEITOS FORMAIS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO DEMISSIONÁRIO CINGE-SE AO EXAME DE REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NOTADAMENTE NO QUE TANGE À OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PROVA CARREADA EM PROCEDIMENTO PENAL COMO PROVA EMPRESTADA PARA O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. É FIRME O ENTENDIMENTO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE É ADMITIDA A UTILIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE "PROVA EMPRESTADA" DEVIDAMENTE AUTORIZADA NA ESFERA CRIMINAL, DESDE QUE RESPEITADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. PRECEDENTES: STJ - MS 14916-DF, MS 21002-DF, MS 17355-DF. Parecer DA PROCURADORIA pelo IMprovimento do recurso. APELAÇÃO DESPROVIODA, SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO nº 8055544-13.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como APELANTE, CLAUDIO BONFIM BORGES e APELADO, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.